Tribunal: TJDFT
Processo: 0718579-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0718579-61.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por Jose Roberto de Oliveira Junior, em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados. O recorrido ofereceu contrarrazões (ID 77192020). Nos termos do art. 42, da Lei no 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. A sentença de ID 77191349, foi disponibilizada no DJE na data de 22/07/2025, tendo a publicação ocorrida no dia subsequente (23/07/2025). Assim, o termo inicial do prazo para a interposição de recurso foi 24/07/2025, encerrando-se em 06/08/2025, conforme se observa da aba “EXPEDIENTES” do processo eletrônico. No entanto, o recurso inominado foi interposto em 25/08/2025 (ID 77191354), sendo, portanto, intempestivo. Importante ressaltar que os embargos de declaração de ID 77191353 não foram conhecidos, em razão de intempestividade, conforme decisão de ID 77192016, não havendo que se falar em interrupção de prazo para interposição de recurso. Nesse sentido: Acórdão 2031970, 0718329-10.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025. Conforme já discorrido nos autos do Agravo de Instrumento no 0741302-25.2025.8.07.0000 (ID 77192019), é sedimentado o entendimento do STJ de que, para fins de eventual devolução de prazo recursal em razão de enfermidade do advogado, é imprescindível a comprovação de absoluta impossibilidade de o patrono praticar qualquer ato processual ou de substabelecer o mandato, o que não ocorreu nos presentes autos. Dessa forma, DEIXO DE CONHECER o recurso inominado por intempestividade. Conforme disposto no art. 4o, da Resolução no 271/2023, editada pela Defensoria Pública do DF, presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 05 salários-mínimos (R$ 7.590,00). O contracheque acostado no ID 77192009, demonstra que o autor/recorrente aufere renda mensal líquida superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se enquadrando, portanto, no conceito de hipossuficiência econômica e, por consequência, não sendo merecedor do benefício da gratuidade de justiça. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa (artigo 55 da Lei 9.099/95). Intimem-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator